Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705733-04.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: NOEME FRANCISCA DE CASTRO NUNES, ARAUDE BRITO NUNES DE CASTRO, ADMILA DE CASTRO NUNES, N. D. C. N. DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, conforme manifestação de ID 55908820. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora